Tribunal: TJES
Processo: 5016924-97.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016924-97.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONDINERIO MARQUES DA CONCEICAO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AUSÊNCIA DO ENVIO DA CARTA DE ANUÊNCIA. DÍVIDA QUITADA. MERO DISSABOR. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 4715263).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
RONDINERIO MARQUES DA CONCEIÇÃO
, verifico que o recorrente sustenta em síntese, que:
a)
que faz jus aos benefícios da justiça gratuita;
b)
que o presente recurso deve ser recebido e conhecido;
c)
que a sentença merece reforma;
d)
que a dívida foi quitada;
e)
que a restrição ainda permanece;
f)
que houve falha na prestação do serviço;
g)
que não lhe foi fornecido a carta de anuência para o cancelamento do protesto após o pagamento do débito;
h)
a procedência dos pedidos iniciais.

Defiro ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que restou comprovado nos autos que faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrida deve ser responsabilizada diante de antigo débito contratual do recorrente que, muito embora quitado, ainda permanece em aberto junto ao cartório de protesto. Ainda, se tal situação enseja em indenização por danos morais.

Depreende-se dos autos que o recorrente foi levado a protesto na data de 17/03/2022 em razão de débito contratual pendente com a recorrida, este vencido na data de 15/12/2021.

Verifica-se que o recorrente procedeu com o pagamento desse débito em aberto na data de 16/04/2022, ainda, que reconhece que procedeu com o pagamento em data posterior ao protesto.

O Juízo
a quo
, em sua sentença, entendeu pela improcedência do pleito inicial ao argumento de que o autor, e aqui recorrente, não buscou realizar o cancelamento do protesto (ID 4715253).

Sem maiores delongas, verifica-se que a recorrida, como bem demonstra em suas contrarrazões, restou cientificada do pagamento do débito, porém, deixou de proceder com o envio da carta de anuência ao recorrente.

Nesse cenário, tenho que a recorrida busca desviar-se de sua responsabilidade. O recorrente cumpriu com sua obrigação de pagar, contudo, a recorrida não lhe enviou carta de anuência para que fosse possível proceder com a baixa junto ao cartório competente, permitindo que o débito permanecesse em aberto junto ao cartório de protesto.

Portanto, não sendo juntado aos autos documentos suficientes para comprovar sua adequada conduta diante da situação, resta evidenciada a falha na prestação do serviço da recorrida.

Quanto aos danos morais, em que pese os transtornos alegados pelo recorrente, estes não justificam a concessão da medida indenizatória,
tratando-se o presente caso de mero aborrecimento do cotidiano.

Dessa forma, considerando que a ausência de demonstração de consequências fáticas capazes de ensejar abalo psicológico, tenho que não restou sobejamente caracterizado o ato ilícito por parte da recorrida, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença objurgada para determinar que a recorrida promova o cancelamento e o recolhimento dos emolumentos cartorários referente à baixa do protesto,.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que o recorrente restou vencedor em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)